Tribunal: TJDFT
Processo: 0789136-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0789136-73.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ AYRTON GUEDES CARDOSO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Em razão da suspensão aplicada ao advogado Fernando R. de Sousa, OAB/DF no 44.447, a parte recorrente constituiu novo patrono, conforme procuração de ID 78056780. Assim, considerando que o Recurso Inominado de ID 78056772 foi interposto em 22/10/2025, data em que o referido advogado já estava suspenso, fica o atual patrono da recorrente intimado a informar se ratifica os termos do citado recurso, sendo que, em caso negativo, poderá anexar aos autos novo recurso, eis que observada a tempestividade no ajuizamento pelo antigo patrono. Prazo: 05 (cinco) dias. Vindo aos autos novo recurso, dê-se vista à parte recorrida para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Int. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator